Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO ART. 121, §2o, IV, DO CP. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Inexistindo suporte fático na alegação do acusado de que não praticou o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do princípio in dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
3. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
4. A prisão preventiva deve ser mantida tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, evitando que o réu volte a infringir a lei antes de seu julgamento, e, para que seja resguardada a conveniência da instrução criminal, possibilitando que as testemunhas sejam, por ocasião do julgamento, ouvidas de forma tranquila e sem represálias.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.